Tribunal: TJBA
Processo: 8003273-59.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8003273-59.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: SERAPIAO RODRIGUES DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
SULAINE PLACIDO DE OLIVEIRA

AGRAVADO: CONAFER CONFEDERACAO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREEND.FAMI.RURAIS DO BRASIL

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS CONSIGNADOS EM PROVENTOS PREVIDENCIÁRIOS. ASSOCIAÇÃO CIVIL SEM CONTRATAÇÃO VÁLIDA. REQUISITOS PARA DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA IDENTIFICADOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar para suspensão de descontos mensais de R$ 39,90 nos proventos previdenciários do agravante, ao fundamento de ausência de urgência, em razão da antiguidade dos lançamentos impugnados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão de tutela provisória de urgência, consistente na suspensão de descontos mensais realizados sobre benefício previdenciário de natureza alimentar, em razão de alegada ausência de contratação válida com entidade associativa.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A probabilidade do direito encontra-se demonstrada pela documentação que comprova os descontos mensais sem comprovação de adesão válida à entidade, em aparente violação ao direito constitucional à liberdade de associação, previsto no art. 5º, XX, da CF/1988.

4. O perigo de dano (periculum in mora) está amplamente caracterizado, considerando que o agravante é pessoa idosa, de baixa instrução, que vive exclusivamente dos proventos de aposentadoria de um salário mínimo, sendo os descontos realizados em verba de natureza alimentar, com risco de comprometimento da subsistência do segurado.

5. A circunstância de os descontos virem sendo realizados há meses não afasta o
periculum in mora
, notadamente quando demonstrados fatores que justificam a inércia processual, como o desconhecimento da origem das cobranças e as dificuldades de acesso à informação durante o período pandêmico.

6. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC — probabilidade do direito e perigo de dano — impõe-se a reforma da decisão agravada, com a concessão da medida liminar vindicada.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso Provido

_______

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XX; CC, art. 53, parágrafo único; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 80049064220248050000, Rel. José Soares Ferreira Aras Neto, Segunda Câmara Cível, j. 26.06.2024; TJ-BA, AI nº 80217166820198050000, Rel. Maria da Purificação da Silva, Primeira Câmara Cível, j. 13.12.2019.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
Agravo de Instrumento n. 8003273-59.2025.8.05.0000, em que é agravante SERAPIÃO RODRIGUES DE OLIVEIRA e agravado CONAFER CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREEND.FAMI.RURAIS DO BRASIL.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

A5